Tribunal: TJDFT
Processo: 0743330-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743330-02.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: ERINEIDE FERREIRA DOS ANJOS, CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CAENGE S/A – CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a sentença (ID 42969336) proferida pelo Juiz de Direito da 6a Vara Cível de Brasília nos autos da ação sob o procedimento comum no 0743330-02.2021.8.07.0001, ajuizada por ERINEIDE FERREIRA DOS ANJOS em desfavor da apelante e de CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA, por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos formulados na inicial (art. 487, I, do Código de Processo Civil), nos termos da seguinte parte dispositiva: “Principal 54. Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) desconstituir o negócio jurídico objeto dos autos; e b) condenar as rés, solidariamente, a restituírem a quantia equivalente 90% (noventa por cento) de todo o montante vertido pela autora para aquisição do imóvel descrito na inicial, sobre a qual incidirão correção monetária pelo INPC, a contar da data de cada pagamento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o trânsito em julgado. 55. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Despesas Processuais 56. Arcarão as rés com o pagamento das despesas processuais. Honorários Advocatícios 57. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 58. Em conformidade com as balizas acima, arcarão as rés com o pagamento de honorários advocatícios – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com espeque no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil[21]. Disposições Finais 59. Após o trânsito em julgado, pagas as custas processuais e não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo, observados os arts. 100 e 101 do Provimento Geral da Corregedoria[22]. 60. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente.” (ID 42969336 – pág. 10) Foram opostos embargos de declaração contra a sentença (ID 42969342), rejeitados (ID 42969349). Nas razões recursais (ID 42969354), a apelante propugna, em primeiro lugar, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, diante de sua incapacidade econômico-financeira para arcar com as despesas do processo, do que fazem prova os extratos bancários e o deferimento do pedido de sua recuperação judicial. Quanto ao mérito, defende que a sentença merece ser parcialmente reformada, a fim de que o direito de retenção se dê no patamar de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores pagos pela autora, ora apelada, em razão da rescisão, por sua culpa exclusiva, do contrato de compra e venda. Para reforçar o alegado, faz referência ao contido no verbete no 543 da Súmula do STJ e ao disposto no art. 475 do Código Civil. Menciona, também, julgados que entende corroborarem seus argumentos recursais. Requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma parcial da sentença, “a fim de que seja reconhecido o direito da Apelante em reter 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago pela Apelada” (ID 42969354 – pág. 11). Sem preparo. Nas contrarrazões da autora (ID 42969363), ela sustenta, em preliminar, o não conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pleiteia o desprovimento do recurso. Sobre a preliminar suscitada em contrarrazões, manifestou-se a apelante (ID 43826763). É o relatório. Decido. Inicialmente, relativamente ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça pela apelante, verifica-se que o pleito foi formulado apenas nesta via recursal, uma vez que a ré, ora apelante, foi revel na origem. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de formulação do pedido de gratuidade de justiça em via recursal (art. 99, caput, do CPC), por pessoa jurídica (art. 98, caput, do CPC c/c Súmula no 481/STJ). Diante disso, passo a apreciar o requerimento formulado (art. 99, § 7o, do CPC). No recurso, a apelante, que é pessoa jurídica em recuperação judicial, propugna a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, aduzindo sua incapacidade econômico-financeira para arcar com as despesas do processo. Não tem razão. Conforme se extrai do enunciado no 481 da Súmula do STJ, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, desde que demonstre a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Em outras palavras, é relativa a presunção que decorre da declaração de hipossuficiência financeira de pessoa jurídica para fins de concessão da gratuidade de justiça. Na espécie, os documentos que acompanham a apelação cível da ré para subsidiar o indigitado pleito não são capazes de conferir sustentação ao direito alegado. Pelo contrário, a comprovação que ela traz ao feito labora no sentido da possibilidade do custeio dos encargos processuais, evidenciando, desde logo, a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade (art. 99, § 2o, do CPC). A apelante trouxe aos autos a cópia de extratos bancários (ID 42969355) e cópia do pedido de recuperação judicial em que é parte (autos no 0712583-95.2019.8.07.0015 - ID 42969356). Os extratos bancários colacionados ao feito, a despeito de não registrarem saldos vultosos após o cálculo elementar das movimentações financeiras (entradas e saídas), demonstram que a empresa movimenta milhares de reais, não se colhendo das referidas provas que não possa arcar com os encargos processuais desta demanda. Ademais, a mera concessão de recuperação judicial à apelante não é suficiente para evidenciar a sua hipossuficiência financeira, a qual deve ser demonstrada à luz de elementos concretos que esclareçam a impossibilidade excepcional de arcar com as despesas processuais da demanda em que o requerimento de gratuidade de justiça é formulado, o que não ocorreu nos presentes autos. O Superior Tribunal de Justiça assenta em sua jurisprudência que “a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe de 21/02/2019). Não é outro o entendimento deste Tribunal, que reforça a orientação no sentido de que recuperação judicial, por si só, não é garantia da comprovação de hipossuficiência financeira que conduz ao deferimento da gratuidade de justiça, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO No 481 DA SÚMULA DO STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL POR SI SÓ NÃO COMPROVA HIPOSSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 98, §§ 5 e 6o, do CPC. NÃO CABIMENTO 1. De acordo com enunciado no 481 da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. 2. O fato de a empresa estar em recuperação judicial, por si só, não comprova a hipossuficiência alegada. E inexistindo nos autos elementos capazes de demonstrar que a pessoa jurídica não tem condições financeiras para arcar com as custas judiciais, inexiste o direito à gratuidade de justiça. 3. Para que seja deferida a gratuidade nos termos do art. 98, §§ 5 e 6o, do CPC é necessário que seja demonstrada a precariedade financeira da parte para arcar com as despesas processuais. 4. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1621858, 07326973220218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA. MATÉRIA SUPERADA PELA COISA JULGADA. DÉBITO CONTRAÍDA POR FILIAL. RESPONSABILIDADE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. I. Em se tratando de cumprimento de sentença, a ilegitimidade que pode ser suscitada por meio de impugnação é somente aquela atinente à própria fase executiva, consoante a inteligência do artigo 525, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil. II. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede que eventual ilegitimidade passiva para a demanda, ou seja, para a ação de conhecimento, seja arguida mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil. III. A filial representa mero estabelecimento secundário indissociável da matriz, isto é, não constitui pessoa jurídica distinta, como se depreende dos artigos 969 do Código Civil e 4o, inciso X, da Lei 8.894/1994. IV. A concessão da gratuidade de justiça a sociedade empresária em recuperação judicial depende da comprovação da insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios. V. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1216286, 07028522320198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. FALÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS. 1. A concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica em regime de recuperação judicial, liquidação extrajudicial ou falência depende da demonstração de sua incapacidade de pagar os encargos processuais, incluindo custas, honorários etc. 2. Não sendo presumível a incapacidade de pagar os encargos processuais, a falta de prova da necessidade impõe o indeferimento do pedido. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1614222, 07159758320228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 481 STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. MISERABILIDADE. HIPOSSIFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça, determina que: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 1.1 O simples deferimento da recuperação judicial não autoriza, de forma imediata, a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, quando não comprovado que o pagamento das custas e demais despesas processuais poderia, de fato, impactar de forma negativa na contabilidade, prejudicando, por si só, o soerguimento da empresa ou a manutenção de suas atividades. 2. Há que se considerar, pois, que recuperação judicial é procedimento especial conferido àquelas empresas que operam provisoriamente em déficit, porém, possuem viabilidade econômica, dependendo, apenas, do auxílio do judiciário e da "simpatia" dos credores, da correspondente concessão de condições mais favoráveis, para o posterior adimplemento das obrigações e a restauração da saúde financeira. 3. O pedido de justiça gratuita desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1383961, 07254059320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essa razão, há de ser indeferido o pleito formulado, com a concessão de oportunidade à apelante para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado nesta apelação cível, em virtude do que determino à apelante o recolhimento do preparo recursal (art. 99, § 7o, CPC), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora